Tribunal: TJES
Processo: 0029630-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029630-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica
contra sentença que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Seguradora, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.972,85, a título de ressarcimento pelos valores pagos a condomínios segurados em razão de danos elétricos decorrentes de supostos distúrbios na rede de energia. A seguradora alegou ter indenizado os prejuízos, sub-rogando-se nos direitos dos segurados, e sustentou a responsabilidade objetiva da ré. A concessionária, por sua vez, alegou inexistência de nexo causal e insuficiência das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais da apelante atendem ao princípio da dialeticidade, possibilitando o conhecimento do recurso; (ii) definir se restou configurado o dever de indenizar por parte da concessionária de energia elétrica, considerando a responsabilidade objetiva e o ônus da prova do nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que impugna de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à comprovação do nexo de causalidade e à valoração das provas.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundada no risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º) e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que impõe o dever de indenizar independentemente de culpa.

Incumbe à concessionária, nos termos do art. 621 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, demonstrar a inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço, mediante a apresentação dos relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST.

A seguradora autora apresentou prova documental, incluindo apólices, laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, orçamentos e comprovantes de pagamento, demonstrando o dano, o nexo causal e o direito de regresso.

A concessionária não apresentou os relatórios completos exigidos pela regulação setorial, limitando-se a negar genericamente a ocorrência de falhas, o que não é suficiente para romper o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Nos termos da regulamentação da ANEEL (Res. 1.000/2021 e Módulo 9 do PRODIST), incumbe à concessionária o ônus de afastar o nexo de causalidade mediante a apresentação de relatórios técnicos de sua rede.

A omissão em apresentar tais documentos gera a presunção da ocorrência de perturbação na rede, e, havendo prova inicial do dano pela seguradora, consolida-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, 1.010, II e III, e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 611, 620 e 621; PRODIST – Módulo 9, item 6.2.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, IRDR nº 1.0024.15.018.376-4/003, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 18.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029630-06.2018.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, em sede de contrarrazões, a Apelada arguiu a preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a Apelante teria se limitado a reproduzir os termos da contestação, sem contudo impugnar especificamente e atacar os fundamentos da sentença recorrida, o que violaria o artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil.

Contudo, o exame das razões recursais revela que a Apelante ataca os fundamentos centrais do julgado, mormente no que se refere à comprovação do nexo de causalidade e à valoração que foi dada às provas apresentadas pela seguradora, buscando demonstrar que a manutenção do nexo causal, conforme estabelecido na sentença, configura um
error in judicando
.

O núcleo da sua irresignação, que consiste na ausência de comprovação da falha na prestação do serviço e na alegação de insuficiência da prova documental apresentada pela parte adversa, está claramente expresso, cumprindo assim o ônus da impugnação específica que é inerente ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante da satisfação do pressuposto da dialeticidade,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 235/245, proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 6.972,85 (seis mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de ressarcimento pelos valores pagos a seus segurados.

Na petição inicial (ID 10641731), a autora, ora apelada, narrou que, na qualidade de seguradora, mantém contratos de seguro com o Condomínio do Edifício Le Parc e com o Condomínio Residencial Villa Montemaggio, os quais preveem cobertura para danos elétricos.

Alegou que, em 21/09/2017 e 04/12/2017, respectivamente, os referidos condomínios sofreram prejuízos em seus equipamentos de elevador devido a distúrbios na rede de energia elétrica operada pela ré. Após a regulação dos sinistros, a seguradora indenizou seus segurados nos valores de R$ 3.997,37 e R$ 2.975,48, totalizando o montante de R$ 6.972,85. Com o pagamento, afirmou ter se sub-rogado nos direitos dos segurados de buscar o ressarcimento junto à causadora do dano, fundamentando sua pretensão na responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público.

A r. sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento do valor pleiteado, com atualização monetária e juros de mora. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e na suficiência do conjunto probatório carreado aos autos pela autora para demonstrar o dano, o nexo causal e o efetivo pagamento da indenização.

Irresignada, a EDP interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (fls. 254/259-v), alega, em síntese, que:
(I)
não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de seu serviço e os danos alegados;
(II)
as provas produzidas pela seguradora são unilaterais e insuficientes para embasar um decreto condenatório, ao passo que os seus próprios registros internos demonstrariam a regularidade do fornecimento de energia nas ocasiões.

A controvérsia reside fundamentalmente na análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica e na distribuição do ônus da prova para a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos elétricos suportados pelos segurados da apelada.

A responsabilidade da apelada, na qualidade de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal regime é corroborado pela legislação setorial, notadamente a
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
, que, em seu
artigo 620
, estabelece que "
A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
."

O ponto central da questão reside no modo como se demonstra a quebra do nexo de causalidade, única via pela qual a concessionária pode se eximir do dever de indenizar. O
artigo 621
da mesma Resolução da ANEEL é expresso ao estabelecer que a distribuidora só pode se eximir do dever de ressarcir quando, entre outras hipóteses, demonstrar a inexistência de nexo causal, nos termos do
artigo 611
. Este último dispositivo, por sua vez, detalha o procedimento de investigação a ser conduzido pela distribuidora:

Art. 611.
Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

§ 1º
A distribuidora deve considerar na análise os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST. [...]

Logo,
c
abe à distribuidora, detentora exclusiva dos meios técnicos e dos registros operacionais da rede, apresentar as informações necessárias para a elucidação do nexo causal
. Essa incumbência é detalhada no
Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que estabelece um roteiro claro para a análise de perturbações na rede.
O referido módulo especifica os relatórios que devem ser consultados para verificar a ocorrência de distúrbios, como se extrai dos seguintes trechos
:

5. EXISTÊNCIA DO DANO ELÉTRICO RECLAMADO

[...]

5.2
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação
pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina
ou da Verificação.

[...]

6.2
Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver ausência de registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

A norma regulatória é expressa em seu
item 6.2.3
, ao estabelecer uma presunção
juris tantum
em desfavor da concessionária que se omite em apresentar a documentação completa:
"
Todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado.
"

Embora os referidos procedimentos sejam mais precisamente voltados à solução de reclamações administrativas que buscam o ressarcimento por danos supostamente causados pela EDP, os referidos Relatórios poderiam ter sido produzidos e juntados aos autos com o fim de afastar o nexo de causalidade, nos termos do que exige a legislação setorial.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao abordar a mesma matéria em sede de IRDR, fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no artigo 373, II, do CPC/2015, no artigo 205 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e, atualmente, no artigo 611 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL,
nas ações de ressarcimento propostas por operadoras de seguro, em sub-rogação ao segurado, independente da inversão ou não do ônus da prova, compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a distribuição de energia elétrica, mediante a apresentação de todos os relatórios a que menciona o item 6.2 da seção 9.1, do Módulo 9 do PRODIST
”.

Fixadas essas premissas, verifica-se que a apelante argumenta que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo de causalidade entre a falha no serviço de energia e os danos nos equipamentos dos segurados. Sustenta que os laudos técnicos apresentados são provas unilaterais e que seus próprios registros não apontam qualquer anormalidade na rede.

Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora apelada instruiu sua petição inicial com um consistente conjunto probatório a fim de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Para cada um dos sinistros, foram juntados:
(a)
a apólice de seguro, comprovando a relação contratual e a cobertura para danos elétricos;
(b)
os relatórios e laudos técnicos elaborados por empresas especializadas em manutenção de elevadores (Atlas Schindler – fls. 51 e ss) e por empresa de regulação de sinistros (MAG Engenharia de Avaliações Ltda. - fls. 60 e ss.), que atestaram, de forma pormenorizada, que os danos nos componentes eletrônicos dos elevadores foram causados por oscilações e distúrbios na rede elétrica;
(c)
os orçamentos detalhados para o reparo dos equipamentos; e
(d)
os comprovantes de pagamento das indenizações aos condomínios segurados, que legitimam a sub-rogação e quantificam o prejuízo a ser ressarcido.

Esses documentos, em especial os laudos técnicos, embora não produzidos sob o crivo do contraditório judicial, foram elaborados por terceiros com expertise na área e possuem presunção de idoneidade, constituindo prova documental inicial suficiente em favor da existência do nexo de causalidade.

Diante de tal panorama probatório, caberia à apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, demonstrar de forma inequívoca que o seu serviço foi prestado de maneira regular e que não houve qualquer anomalia na rede elétrica que pudesse ter ocasionado os danos.

Contudo, a concessionária apelada, em sua contestação, limitou-se a negar a ocorrência de perturbação na rede, juntando apenas uma captura de tela de seu sistema interno,
sem, contudo, apresentar os relatórios detalhados e completos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST
. Diante dessa omissão, não se verifica a demonstração do rompimento do nexo de causalidade.

Dessa forma, tendo a autora, ora apelada, demonstrado satisfatoriamente o dano, o nexo causal e o pagamento que lhe confere o direito de regresso, e não tendo a ré, ora apelante, produzido prova capaz de afastar sua responsabilidade objetiva, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.